Tribunal: TJES
Processo: 0000551-85.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000551-85.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MOISES SALOMAO DE FARIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, e rejeitou a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial. A controvérsia refere-se à legalidade do procedimento administrativo que apurou o débito e à responsabilidade por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) verificar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a consequente inexigibilidade do débito, bem como a procedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial pelo juízo singular não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando o acervo probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento motivado do magistrado.

O TOI n. 3331853 foi lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a participação do consumidor ou observância das regras dispostas nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança de valores apurados unilateralmente sem regular procedimento administrativo e sem garantia de contraditório e defesa é ilegal, sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 40.520,95.

O dano moral é configurado in re ipsa diante da cobrança abusiva e da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, situações que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição de pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem observância do contraditório e da ampla defesa e sem atendimento das normas previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 torna inexigível o débito apurado unilateralmente.

A cobrança abusiva e a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29.11.2021; TJES, AP nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, insurge-se a apelante contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ibatiba, que julgou procedentes os pedidos formulados na “
ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral
” ajuizada por
Moisés Salomão de Faria
, declarando a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular por ela expedido (TOI n. 3331853), no valor de R$ 40.520,95 (quarenta mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Registro, de início, que a apelante requer seja declarada a nulidade da sentença, uma vez que ocorrido, conforme suas alegações, o cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a produção de provas na forma disciplinada pelo art. 369 do Código de Processo Civil.

Nessa seara, requer seja declarada a nulidade da sentença e, via de consequência, determinada a reabertura da instrução processual.

De plano, consigno que razão não assiste à apelante.

Como cediço, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que, estando a matéria de fato oportunamente demonstrada pelo caderno probatório constante nos autos, deverá o juiz apreciar antecipadamente o pedido, evitando, assim, a prática de atos probatórios desnecessários.

Por oportuno, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Malgrado não desconheça da garantia constitucional de que as partes possuem em ver assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 5º, LV e LVI, da CF, cabe ao magistrado perquirir a real necessidade, ou não, da produção de provas destinadas à formação de seu convencimento.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal ao julgar casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a tese de nulidade arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado
. (...). (TJES, AP nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 08/03/2024 – g.n.)

Deste modo, considerando que a pretensão inicial se resume à declaração de nulidade do procedimento consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3331853, sob argumento da inexistência de abertura do contraditório no procedimento administrativo, coube ao juízo
a quo
, diante das provas que se encontravam coligidas nos autos, decidir se sua tramitação obedeceu à normativa incidente, sendo despicienda, portanto, a realização da prova pericial.

Nessa toada, sendo suficientes as provas dos autos à análise da regularidade do procedimento administrativo deflagrado,
não há falar em cerceamento de defesa
em decorrência do indeferimento do pedido de realização da prova pericial.

Ultrapassada a questão relativa à nulidade da sentença, quanto ao mérito da demanda, verifica-se que a jurisprudência firmou o entendimento de que a relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, razão pela qual aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

Posto isso,
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito
, da forma como procedeu o juízo singular, uma vez que o fundamento consignado na sentença de desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia adequa-se à hipótese descrita no art. 355, inciso I, do CPC, bem como ao princípio do livre convencimento motivado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa (fl. 77)
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Com efeito,
in casu
, tal como registrado na sentença recorrida,
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3331853 foi lavrado sem a presença do consumidor (fls. 76-77)
, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem o de perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Diante disso, concluiu o juízo de primeiro grau pela ilegalidade do
TOI n. 3331853
, lavrado contra o consumidor, que apontou consumo divergente de R$ R$ 40.520,95 (quarenta mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), cuja inexigibilidade foi declarada na m sentença.

Sobre este ponto, o art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

(...)

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor
, o que não ocorreu nos autos.

Observa-se, diante do exposto, não haver razão para descurar o correto julgamento de primeira instância, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (art. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010).

Por fim, emerge dos autos que o juízo singular condenou a apelante ao pagamento de danos morais ao autor, ora apelado, nos termos que se percebe a seguir:

Quanto ao pleito de indenização a título de danos extrapatrimoniais, entendo que deverá ser acolhido.

Isso porque decorre da ilicitude do ato praticado pela concessionária demandada. Soma-se a isso os transtornos experimentados pela autora ao tomar conhecimento da vultuosa quantia ora exigida, a qual se revela indevida.

A fixação deve oferecer compensação ao lesado e atenuar o seu sofrimento. Em relação ao causador do dano, possui ainda caráter sancionatório, com a finalidade de evitar que o agente volte a praticar o ato lesivo.

Outrossim, é necessário considerar a condição financeira da vítima e do ofensor, pois o valor a ser fixado precisa compensar a

vítima dentro do seu padrão financeiro, sem ensejar seu enriquecimento indevido, e de modo a não inviabilizar o adimplemento por parte do ofensor.

Concluo, então, que a presente indenização deverá ser no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para; (I)DECLARAR a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3331853 e, consequentemente, declarar inexistente o débito por este representado;

(II)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC. ;

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em que pese a apelante defenda a impossibilidade de condenação a título de dano moral, à justificativa de ser lícita sua conduta e amparada nas regulamentações da ANEEL, de igual forma posiciono-me no sentido de reconhecer o direito à indenização por todo o quadro fático vivenciado pelo consumidor.

Inicialmente, percebo que a propositura de demanda judicial se fez necessária diante das investidas da concessionária na cobrança do exorbitante valor de
R$ 40.520,95 (quarenta mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)
, com ameaça de corte iminente de fornecimento de energia elétrica.

Com efeito, registro não se tratar, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas e a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.
6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 23.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.
7. Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023)

Neste tocante, configurado os danos morais a operar-se
in re ipsa
, sendo o “
quantum
” de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante, consigno tratar-se de valor razoável e proporcional dentre as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)